Tribunal: STF
Processo: RHC 186495
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. NEFI CORDEIRO no HC 561.284/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi absolvido, pelo Tribunal do Júri, da prática de crime de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal).
    Interposto recurso de apelação, a 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, deu provimento ao apelo ministerial, para anular o julgamento do recorrente, para submetê-lo a novo Júri:
    […]
    Narra a exordial que Márcio Roberto Rodrigues foi nomeado Advogado de DIANES para representá-lo em uma ação de regulamentação de visitas. 
    No dia do episódio, Márcio Roberto recebeu DIANES e Adenilde Santos Souza, mãe de DIANES, em seu escritório, e pediu que ele preenchesse uma declaração de pobreza. Ocorre que DIANES não conseguia escrever tal documento. Diante disso, Márcio Roberto perguntou para Adenilde o que estava acontecendo e esta disse que o acusado estava alterado, em razão do uso de entorpecentes. Então, Márcio Roberto pediu para que eles voltassem num outro dia. Por isso, DIANES amassou o pedaço de papel, jogou-o no rosto de Márcio Roberto e xingou-o. 
    Constrangido, Márcio Roberto pediu que DIANES se retirasse, mas, em razão da sua negativa, solicitou que Vânia Cristina Secário de Oliveira, sua secretária, chamasse a guarda estadual. De repente, DIANES pegou uma tesoura que estava na mesa de Vânia e, imbuído de animus necandi, desferiu vários golpes contra Márcio Roberto.
    O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de DIANES, uma vez que a testemunha Alfredo Corsini, sócio do escritório, conseguiu segurá-lo até a chegada do miliciano Sérgio Henrique Rodrigues de Arruda, que conduziu todos à Delegacia.
    É isto o que consta de fls. 2, 3, 4, 5, 6, 11/12, 13, 26/32, do laudo de fls. 34/37 e do cd rom de fl. 153.
    Em plenário, os jurados responderam "sim" ao primeiro quesito: "No dia 13 de maio de 2013, por volta das 13:30 horas, na rua Capitão José Leite, 41, sala 4, centro, nesta cidade e comarca, a vítima MÁRCIO ROBERTO RODRIGUES, sofreu as lesões descritas no laudo de fls. 34/37?".
    Em seguida, também, responderam "sim", ao segundo e terceiro quesitos: "O réu DIANES SOUZA PEREIRA foi o autor das lesões descritas acima sofridas pela vítima?"; "Assim agindo, deu o réu início à execução de um crime de homicídio, e não se consumou seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima teria reagido, além de outras pessoas terem contido o réu?". 
    Depois, responderam "sim", ao questionamento constante no quarto quesito: "O jurado ABSOLVE o réu?".
    Verifica-se, entretanto, que a prova coligida sinaliza na direção oposta à da conclusão a que chegaram os jurados.
    A vítima afirmou que DIANES desferiu-lhe um golpe com uma tesoura, simplesmente em virtude de ter pedido para ele retornar ao escritório num outro dia.
    Isso foi confirmado pelas palavras das testemunhas Vânia Cristina Secário de Olveira, Alfredo Corsino e do miliciano Sérgio Henrique Rodrigues de Arruda. 
    Então, é forçoso reconhecer que, in casu, a decisão do Conselho de Sentença foi mesmo divorciada da prova dos autos.
    Nestas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para anular o julgamento de DIANES DE SOUZA PEREIRA, que deverá, consequentemente, ser submetido a novo Júri, exatamente como sugerido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, liminarmente, o sobrestamento do feito na origem e, no mérito, o restabelecimento da sentença de absolvição proferida pelo Tribunal do Júri. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. NEFI CORDEIRO denegou o habeas corpus:
    […]
    Conforme acórdão do Tribunal de origem, o deslinde fático diz respeito a um crime de homicídio duplamente qualificado, tendo-se apontado o paciente como autor do delito, pois dos relatos das testemunhas e da vítima é possível concluir que o paciente desferiu golpes de tesoura contra a vítima somente por esta ter-lhe pedido que retornasse ao escritório num outro dia.
    Da leitura dos autos, verifica-se que, em que pese os jurados terem respondido "sim" aos quesitos [...] MÁRCIO ROBERTO RODRIGUES, sofreu as lesões descritas no laudo de fls. 34/37? e O réu DIANES SOUZA PEREIRA foi o autor das lesões descritas acima sofridas pela vítima?, ainda, assim, o veredicto foi absolutório.
    O Ministério Público interpôs recurso de apelação pleiteando o reconhecimento da nulidade do julgamento em decorrência de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos.
    Diante disso, o Tribunal de origem concluiu que o veredicto absolutório emanado do Conselho de Sentença foi contrário à prova dos autos, uma vez que A vítima afirmou que DIANES desferiu-lhe um golpe com uma tesoura, simplesmente em virtude de ter pedido para ele retornar ao escritório num outro dia. Isso foi confirmado pelas palavras das testemunhas Vânia Cristina Secário de Olveira, Alfredo Corsino e do miliciano Sérgio Henrique Rodrigues de Arruda.
    Desse modo, infere-se que a anulação do decisum foi baseada no acolhimento da tese ministerial de decisão contrária à prova dos autos, do artigo 593, inciso III, "d", do CPP, havendo análise pelo Tribunal local a respeito do arcabouço probatório que instrui a ação penal.
    Assim, tendo o Conselho de Sentença, embora reconhecida materialidade e a autoria delitiva, absolvido o réu, não há ilegalidade na decisão do Tribunal de Justiça que anulou o veredicto e determinou a realização de novo julgamento sob o argumento de que houve contrariedade à prova dos autos.
    Ademais, quanto ao tema, ressalta-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária à prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, §2º, do CPP. Confira-se:
    […]
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.
    Neste recurso, a defesa sustenta que é "incabível o manejo do recurso de apelação Ministerial com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, nos casos em que o jurado absolve o acusado levando em conta a sua íntima convicção, pois ofende postulados constitucionais, sobretudo, a soberania dos veredictos e o modelo da íntima convicção, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, fulcro no artigo 5º, inciso XXXVIII, "a", "b" e "c", da Constituição da República.".
    Acrescenta que a decisão do Conselho de Sentença não se desvencilhou das provas dos autos.
    Requer, liminarmente, o sobrestamento do feito na origem e, no mérito, o restabelecimento da sentença de absolvição proferida pelo Tribunal do Júri.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente